Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719850-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. EMBARGADO: GILVA OLIVEIRA CORREA DESPACHO Intime-se a embargada, GILVA OLIVEIRA CORREA, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66981178), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator